Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705616-55.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: RENATO VILLELA DE SOUZA DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de reserva de valores formulado na petição de ID 23689364. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator